Tribunal: STF
Processo: ARE 1272334
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cobrança por concessionária de rodovia por uso de Faixa de domínio em face de concessionárias de energia elétrica. Impossibilidade. Bens de uso comum. Ratio decidendi do Tema 261-RG. Agravo provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário busca o reconhecimento do direito ao uso gratuito das faixas de rodovia para travessia de linhas de transmissão de energia elétrica.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança, por concessionárias exploradoras de rodovia, de outra concessionária de serviço público pela utilização da faixa de domínio.

    III. Razões de decidir

    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 889.095/RJ, uniformizou o entendimento pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica.

    4. Concluiu-se que a ratio decidendi do Tema 261 da repercussão geral é aplicável à discussão, uma vez que as faixas de domínio são bens de uso comum do povo, sendo inconstitucional o dever de indenizar pelo seu uso para a prestação de serviço público.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo provido para afastar a possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias prestadoras de serviço de energia elétrica, nos termos do Tema 261-RG.